Tribunal: TCU
Processo: 002.877/2013-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da impugnação de despesas referentes a recursos destinados por convênio para aquisição de uma unidade móvel destinada ao ensino de informática e acesso a internet.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério das Comunicações em razão da reprovação da prestação de contas por impugnação integral das despesas realizadas com recursos federais transferidos ao convênio MC 015/2005, que teve por objeto a implantação de uma unidade móvel destinada ao ensino de informática e acesso à internet. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. arquivar o presente processo por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular, com fundamento no art. 212 do RI/TCU; 9.2. encaminhar cópia desta deliberação à 2a Vara Federal da Seção Judiciária de Minas Gerais - Subseção Governador Valadares, em referência à ação civil de improbidade administrativa 7610-41.2012.4.01.3813; 9.3. enviar cópia deste acórdão ao Ministério das Comunicações e aos responsáveis; 9.4. informar aos interessados que o inteiro teor da presente deliberação estará disponível para consulta no dia seguinte à sua oficialização, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.